Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800610-36.2021.8.14.0000
PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800610-36.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA.

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29 C/C ARTIGO 125, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 18/12/2020 E CUMPRIDA NO DIA 20/01/2021. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA, NÃO PREENCHENDO, ASSIM, OS REQUISITOS ELENCADOS NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP, NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, portanto constata-se que crime cometido, foi praticado com violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, necessários para substituição da prisão preventiva por domiciliar, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar;

2.

As qualidades pessoais da coacta são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3.

Ordem conhecida e, denegada;

4.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILA FERNANDA BARROSO, brasileira, solteira, vendedora externa, portadora do RG nº 5754838 - 3ª via, CPF nº 004.456.592-41, residente e domiciliada à Passagem da Libertação nº 852, bairro Paracuri I, CEP 66.814-595, Quadra XI, município de Belém, Estado do Pará, acusada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29 c/c artigo 125, ambos do CPB, delito ocorrido no dia 03/10/2020, sua custódia preventiva decretada em 18/12/2020 e cumprida em 20/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O impetrante alega que a paciente respondia, na condição de ré solta ao Inquérito Policial que apura a morte de Ana Gabriely de Almeida, aduz ainda que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser mãe de 01 (um) menor de 12 (doze) anos de idade, que reside com a coacta e depende integralmente dos cuidados da genitora; b) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, sendo concedido o benefício da prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4484774 - páginas 1 e 2). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que Ana Gabriely de Almeida (vítima), era integrante do Comando Vermelho, sendo que chegou ao conhecimento de dois “Torres” do Comando, Camila Fernanda Barroso (coacta) e Johnny Correa, vulgo John John, que a vítima estaria se relacionando amorosamente com um policial militar e suspostamente passando informações acerca das atividades criminosas da facção, fazendo com que a paciente e Johnny Correa “decretassem” a morte da vítima.

No dia 03/10/2020, os corréus, em cumprimento às ordens da dupla de “Torres” do Comando no Bairro Pratinha II, reuniram-se e se deslocaram até a residência da genitora da vítima, localizada na Rua 13 de Julho nº 01, bairro da Pratinha II, município de Belém, após a informação de José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT, de que a vítima alvo estava na residência.

Os comparsas simularam que eram garis e acabaram por render a mãe da vítima na porta da casa, adentrando no imóvel Carlos Daniel da Silva Costa, vulgo Niel, o qual determinou a Daniel da Silva dos Anjos, vulgo Galego, dar cabo da vida da vítima, pelo que este efetuou 01 (um) primeiro tiro para o alto e em seguida disparou contra o abdômen da vítima, a qual estava grávida, o que era de conhecimento de todos os denunciados.

Em seguida, a arma, repassada aos executores pelos 02 (dois) primeiros denunciados, travou, apossando-se da mesma Ewerton Cruz, vulgo Vetron, o qual deu coronhadas na vítima e descarregou a arma em Ana Gabrielly de Almeida, consumando o homicídio, ceifando também a vida do bebê que nasceria na segunda feira seguinte, 05/10/2020, tudo isto enquanto Marlon da Silva Cruz, vulgo Bagdá e José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT ou X-Tudão, além do adolescente Henrique, vulgo TH ou Tio Henrique, ficaram na frente do imóvel para prevenir que os assassinos fossem pegos de surpresa pela polícia, dando cobertura à ação homicida, plenamente cientes do que pretendiam os comparsas ao adentraram na residência.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 20/01/2021, foi presa em consequência de decreto preventivo e é mãe de 01 (uma) criança, atualmente com 11 (onze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos (Id. Doc. nº 4420953 - página 1), portanto constata-se que crime cometido, foi praticado com violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, necessários para substituição da prisão preventiva por domiciliar, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, para o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2021